Tribunal: TJPA
Processo: 0003760-90.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003760-90.2019.8.14.0012

APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0003760-90.2019.8.14.0012

APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública/PA, em favor de GILMAR FERREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou pelo cometimento do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, especificamente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base no local do crime, por ser elemento inerente ao tipo penal, devendo ser neutralizada.

Os antecedentes criminais foram negativados de forma genérica, sem referência a condenação anterior transitada em julgado, devendo ser desconsiderados.

A personalidade foi desabonada de maneira abstrata, sem fundamentação concreta, sendo necessário neutralizá-la, conforme entendimento do STJ (Tema 1.077).

A negativação das consequências do crime, com base na não recuperação do bem subtraído, foi indevida, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal de furto.

Reformada a pena base para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e alteração do regime inicial para o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação das circunstâncias judiciais para a fixação da pena deve ser concreta e específica, sob pena de neutralização das circunstâncias indevidamente valoradas.

A pena de furto qualificado pode ser redimensionada para o mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais negativas adequadamente fundamentadas.

A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos quando presentes os requisitos legais e o regime inicial pode ser fixado no aberto conforme a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I; 44, § 2º; 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.854-DF, Tema 1.077; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmulas 17, 19 e 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

___________________

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0003760-90.2019.8.14.0012

APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública/PA, em favor de
GILMAR FERREIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou pelo cometimento do crime de furto qualificado, conforme previsão contida no art. 155, §4º, inciso I, do CP.

Consta na denúncia que, no dia 30/05/2019, por volta das 13h00min, o apelante
GILMAR FERREIRA DA SILVA
teria arrombado um carro de lanches pertencente a vítima José do Carmo Farias Almeida e subtraiu do seu interior 96 (noventa e seis) garrafas de cerveja cheias, 08 (oito) caixas de cerveja em lata, 04 (quatro) caixas de refrigerantes em lata e 01 (um) aparelho de DVD, fato ocorrido no município de Cametá/PA (id 1092576;5).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença condenando o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id

10925795).

Contra a referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação, onde pugna a defesa, em suas razões, pela reforma da dosimetria da pena, para na primeira fase, realizar o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, em razão da suposta ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas (id

19101523).

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões recursais, requerendo o parcial provimento do presente apelo, a fim de que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja desconsiderada a circunstância judicial inerente aos antecedentes criminais (id 19665055).

Após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade do agente do cálculo da pena e, por conseguinte, redimensioná-la (id 19937982).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à pretensão do apelante em ver redimensionada a pena fixada na sentença condenatória.

Explico.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que o recorrente teria cometido o furto em frente a um prédio do Poder Judiciário, não me parece fator apto a justificar maior grau de reprovabilidade da conduta, mas, sim, elemento já valorado pela própria incidência normativo-típica, não podendo, portanto, ser considerado para fins de majoração, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA[1]
e precedentes do STJ[2]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Quanto aos antecedentes, a fundamentação é essencialmente genérica, não havendo nenhuma referência a condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior ao fato em julgamento e que não configure fator de reincidência. Nesses termos, deve ser igualmente considerada neutra.

No que tange à personalidade, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, para negativar essa circunstância judicial, consignou, de modo genérico e abstrato, que ela é voltada para a prática de atos criminosos. No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[3]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[4]e 23[5]do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante[6]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17[7] e 23[8]do TJPA).

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e às consequências do crime, passando, portanto, a dosar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

ii)

em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência da atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[9]
; e

iii)

Por derradeiro, considerando que não concorrem minorantes e majorantes,
fixo a pena do crime de furto qualificado
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[10]
, do CP.

Em observância aos artigos 44, § 2º[11]
, 2ª parte c/c 45[12]
e 46[13]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

III. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para reformar a sentença condenatória para:

i)

Redimensionar a pena aplicada, reduzindo-a para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa.

ii)

Alterar o regime inicial de cumprimento
da pena para o aberto;

iii)

Substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2] No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[3]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[4] Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[5] Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[6] Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[7] Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[8] Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[9] SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

[10] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...];

[11] Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

[12]Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

[13]Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 14/11/2024